Tribunal: TJDFT
Processo: 0721539-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES. CURADORIA ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível, que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, no bojo de cumprimento de sentença. A embargante sustentou a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, notadamente quanto à nulidade da citação por edital, à penhorabilidade de ativos garantidores vinculados à ANS, ao cerceamento de defesa e ao excesso de execução, com o intuito de prequestionamento de matéria federal e constitucional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à validade da citação por edital e à alegação de vício transrescisório; (ii) examinar se o acórdão foi omisso ao afastar a necessidade de prévia oitiva da ANS para a penhora de ativos garantidores; (iii) apurar se há obscuridade ou omissão no tocante ao cerceamento de defesa e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa, coerente e fundamentada todas as alegações da parte quanto à citação por edital, destacando a realização de diligências prévias infrutíferas (consultas ao SISBAJUD e INFOSEG), a citação em filial ativa e a atuação da Curadoria Especial, que não arguiu nulidade, configurando preclusão. A decisão também afastou a ocorrência de prejuízo processual, tornando incabível o reconhecimento de nulidade.
4.A tese de que a citação editalícia conteria vício transrescisório foi rejeitada de forma implícita e suficiente, diante do reconhecimento de ausência de nulidade e da preclusão consumativa da matéria, nos termos do art. 336 do CPC.
5.Não há omissão quanto à penhora de ativos garantidores vinculados à ANS, pois o acórdão deixou claro que o art. 35-L da Lei no 9.656/1998 veda apenas a alienação voluntária, não alcançando penhora judicial. A exigência de oitiva prévia da ANS foi implicitamente afastada pela fundamentação, que reconheceu a inexistência de obstáculo legal à constrição.
6.Quanto ao cerceamento de defesa e ao excesso de execução, o acórdão embargado afirmou que a defesa foi regularmente exercida pela Curadoria Especial e que eventuais vícios da fase de conhecimento não poderiam ser reabertos na fase executiva. A alegação de excesso de execução foi tida como preclusa, por já ter sido analisada na sentença exequenda.
7.As razões recursais revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sem caracterização de omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios
IV.DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
O mero inconformismo da parte não autoriza o manejo de embargos declaratórios quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade.